Tribunal: TCU
Processo: 038.094/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 720/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 038.094/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Maria de Medeiros (CPF XXX.496.394-XX); Maria Giselda da Silva (CPF XXX.788.414-XX); Maria de Fatima Campos (CPF XXX.388.664-XX); Milton da Costa Monteiro (CPF XXX.701.564-XX); Odete Martins da Fonseca (CPF XXX.803.564-XX); Zenobia de Oliveira e Araújo (CPF XXX.201.404-XX). 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.